Tribunal: STF
Processo: ARE 1504774
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.



- Tratando-se de decisão extintiva do processo, com resolução do mérito, o recurso de apelação se revela o mais adequado, eis que há uma decisão judicial em que foi julgado procedente o pedido, extinguindo-se o feito, pelo que não há que se falar em inadmissibilidade do recurso.



- Não é nula a sentença que, vislumbrando a existência de situação de violência doméstica contra a mulher; bem como a necessidade das medidas,as concede em favor da vítima. Isso porque o processo cautelar é, em regra, pautado por exame de cognição sumária, não exauriente, cujo aprofundamento somente pode ocorrer no bojo de ação penal ulteriormente instaurada para este fim.



- Em situações de violência doméstica deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, mostrando-se correta a aplicação de medidas protetivas quanto esta se mostra necessária, como no caso” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. Em 1º.10.2019, o agravante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando ausência de fundamentação pelo acórdão recorrido e ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 24).



    4. Em 11.11.2020, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 29).



    5. Em 26.11.2020, o agravante interpôs recurso de agravo interno (e-doc. 32). Em 27.8.2021, em decisão monocrática, o Desembargador Newton Teixeira Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, negou seguimento ao agravo interno (e-doc. 34).



    6. Contra a decisão monocrática do Desembargador Newton Teixeira Carvalho, o agravante interpôs o recurso de agravo interno no agravo interno no recurso extraordinário (e-doc. 37), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça mineiro, por unanimidade (e-doc. 41). Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL -ARTIGO 1 .030, INCISO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - A decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário foi proferida em observância ao disposto na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do CPC/2015, que dispõe que o Vice-Presidente deverá negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acordão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime da repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 41).



    7. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 48).



    8. Opostos novos embargos declaratórios, em julgamento ocorrido em 29.8.2023, o Tribunal de Justiça mineiro deles não conheceu (e-doc. 53).



    9. Em 21.9.2023, o agravante interpôs um segundo recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 56).



    Afirmou que “trata-se na origem de Medida Protetiva de Urgência em que o MM. Juiz, sem ao menos minimamente justificar o fundamento de sua decisão, se limitou a dizer que a deferia, nos seguintes termos: ‘Vistos, etc. 1 - DEFIRO A MEDIDA PROTETIVA para impedir que o autor RAFAEL CAMARGO HUHN se aproxime da vítima MARIA APARECIDA LEMES por no mínimo 200 metros’” (fl. 2, e-doc. 56).



    Sustentou que “o Recorrente tenta, desde a Apelação estabelecer uma relação dialética, no sentido de que o Poder Judiciário lhe aponte onde está contida a fundamentação - ainda que mínima - da decisão judicial combatida e até agora não obteve sucesso” (fl. 5, e-doc. 56).



    Asseverou que, “se o que obstou o seguimento do primeiro Recurso Extraordinário foi a afirmação de existência de fundamentação - ainda que mínima - na decisão combatida e o Recorrente entende que tal afirmação é inidônea e pede à Justiça aponte onde está essa tal fundamentação e, mesmo após a interposição de 07 recursos, o Judiciário se nega a apontá-lo, está ferindo diretamente o devido processo legal (Art. 5º, LIV); o efetivo direito recursal e não apenas formal (Art. 5º, LV) e; o direito da prestação jurisdicional efetiva, decorrente do postulado do art. 5º, XXXV da CF” (fl. 5, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, de modo a reformar a decisão a quo, 



    a) firmando-se a tese de que fere a Constituição Federal, por ausência de efetiva prestação jurisdicional, decorrente do postulado do art. 5º, XXXV, o devido processo legal (Art. 5º, LIV), e; o efetivo direito recursal (Art. 5º, LV), o Poder Judiciário não estabelecer a dialética recursal, deixar de apontar e/ou esclarecer onde é que se encontram nos autos do processo judicial o fato ou ato jurídico que afirma existir;



    b) por via de consequência, o reconhecimento de que o TJMG não apontou onde estaria a fundamentação apta para obstaculizar o primeiro recurso Extraordinário interposto, para fins de determinar o seu encaminhamento para este Supremo Tribunal, ou, alternativamente; 



    c) por via de consequência, reconhecer que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem obrigação de dar a, efetiva prestação jurisdicional, e; devolver os autos, para fins de que aponte onde se encontra a fundamentação que alega existir na decisão combatida” (fls. 6-7, e-doc. 56).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a admissão e o provimento do recurso, nesses termos:



    “A leitura da decisão de fl. 18 evidencia que o d. magistrado, após os ‘vistos, etc.’ já parte para o dispositivo, determinando o deferimento das medidas protetivas. Inexiste qualquer linha fundamentando o seu convencimento (se foi ou não a alavra da vítima, por exemplo). 



    Desta maneira, não há qualquer fundamentação na decisão judicial! Ainda que sucinta ou ‘per relationem’. 



    Neste caso, evidencia-se a nulidade da decisão judicial, bem como a ausência da prestação jurisdicional, uma vez que o e. TJIMG, respeitosamente, deixou de indicar à parte, ao longo dos recursos, onde estaria a fundamentação (ainda que sucinta) a embasar o indeferimento dos pleitos recursais. (...)



    Com efeito, não se ignora que o e. TJMG, ao julgar o recurso de apelação, fez análise suficiente dos elementos probatórios. Entretanto, não se pode considerar que o Acórdão de apelação possa suprir uma nulidade da sentença primeva. Do contrário, haveria verdadeira supressão de instância” (fls. 3-4, e-doc. 58).



    10. Em 2.4.2024, a Desembargadora Ana Paula Caixeta, Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro, inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contra acórdão que nega provimento a agravo interno interposto em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, com base nos recursos múltiplos sob o rito da repercussão geral, não cabe qualquer recurso” (fl. 1, e-doc. 60).



    11. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a fundamentação utilizada para a negativa de seguimento deste Extraordinário foi completamente descabida, pois alega não caber recurso ‘contra acórdão que nega provimento a agravo interno interposto em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário’” (fl. 3, e-doc. 63).



    Assevera que “o presente recurso não foi proposto em face do conteúdo decisório contido no agravo interno que negou seguimento ao extraordinário, mas sim, porque o tribunal ao exaurir todos os recursos cabíveis sem prestar a tutela jurisdicional, ferindo diretamente a Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 63).



    O agravante repete os pedidos apresentados no recurso extraordinário (fls. 7-8, e-doc. 63).



    O Ministério Público de Minas Gerais pede a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    13. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ser incabível qualquer recurso contra acórdão que nega provimento a agravo interno interposto em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, com base nos recursos múltiplos sob o rito da repercussão geral (e-doc. 60).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. (...) 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.158.868-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 13.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora